Tribunal: CARF
Processo: 11080.720029/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720029/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.776 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a compensação do imposto de
renta retido na fonte no montante total de R$ 3.066,78, referentes aos rendimentos recebidos a
título de aluguéis das fontes pagadoras Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda e Três B Comércio
e Representação Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720029/2010-65
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720029/2010-65

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto – código 0211, no valor de R$ 19.277,57, relativo ao ano-calendário 2007,
em virtude da apuração de compensação indevida de imposto de renda na fonte e compensação
indevida de carnê-leão, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, à fls. 2, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas:
(i)
Compensação indevida de imposto de renda na fonte
O imposto retido está comprovado pelas Dimobs e contratos de aluguel que o
contribuinte anexa à impugnação.
(ii)
Compensação indevida de carnê-leão
O impugnante junta os DARFs de recolhimento.
Em Acórdão de fls. 86/88, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre – RS entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, uma vez que o contribuinte teria comprovado o recolhimento a título de carnê-leão
no montante de R$ 8.998,48, de modo que o imposto – código 0211 – no referido valor foi
cancelado. No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CARNÊ-LEÃO.
São passíveis de serem compensados na declaração os recolhimentos efetuados a título
de carnê-leão, relativos aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. Para a compensação do imposto na declaração, é
necessária a prova da efetiva retenção pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720029/2010-65

Voto
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 17/08//2012 (fls. 92) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 94/97,
protocolado tempestivamente em 04/09/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Destaque-se, por oportuno, que o litígio se limita, portanto, à compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, nos termos do que restou apontado na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 8.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais lançadas no recurso.

Das alegações acerca da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte

O recorrente alega que o valor da glosa de IRRF corresponde aos aluguéis de dos
seus imóveis, os quais são locados às pessoas jurídicas Três B Comércio e Representação Ltda,
Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda e Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Ademais, sustenta que a retenção realizada pela Bel Biju Comércio de Bijuterias
Ltda restou comprovada a partir do Informativo Anual de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, bem assim que a Sespo Indústria e Comércio Ltda corresponde a uma filial e não tem
acesso à matriz, que, no caso, é quem efetivamente recolhe o imposto retido na fonte, sendo que,
mesmo assim, entende por colacionar aos autos comprovantes de Darfs de IRRF – código 3208 –
cujos valores coincidem com aqueles devidos e fornecidos pela fonte pagadora, pagos pela Ceva
Produtos Veterinários Ltda, que é a atual denominação da Vetbrands Brasil Ltda, e, ainda, que a
Três B Comércio e Representação Ltda não forneceu o informe de rendimentos, o que fez com
que entendesse por anexar aos autos cópia do contrato de locação, demonstrativo de rendimentos
fornecido pela Imobiliária City Ltda em que consta o valor do imposto retido.
Em sede recursal, o recorrente entendeu por colacionar aos autos os documentos
de fls. 103/137.
De fato, é de se reconhecer que a apresentação de elementos probatórios pode
ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de quaisquer das hipóteses
constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 de acordo com o princípio da verdade
material e com base no princípio do autocontrole da administração pública consubstanciado na
Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 apenas pode ser
flexibilizada nas hipóteses em que a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido,
independa da análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se
vinculada ao princípio do impulso processual.
Com efeito, entendo que apenas o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte emitido pela fonte pagadora Bel Biju Comércio de
Bijuterias Ltda (fls. 103) deve ser analisado por se tratar de prova inconteste, assim como o
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720029/2010-65

demonstrativo de rendimentos emitido pela Imobiliária City Ltda em nome do recorrente e da
Três B Comércio e Representação Ltda (fls. 136), o qual, aliás, já havia sido apresentado em
sede de impugnação (fls. 16). Por outro lado, os demais documentos juntados apenas em sede
recursal não devem ser analisados, tendo operado aí a preclusão nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, já que não devem ser considerados como provas incontestes e, portanto,
dependeriam da análise de uma instância julgadora inferior.
Fixadas essas premissas de natureza processual, observe-se, de logo, que o artigo
12, inciso V da Lei no 9.250/95, combinado com o artigo 87, inciso IV e § 2o do Decreto no
3.000/99 que, a rigor, deve ser aplicado ao caso concreto por força do artigo 144 da Lei no
5.172/661, dispõem que o imposto retido na fonte poderá ser deduzido da do imposto a ser
apurado na declaração de ajuste nas hipóteses em que o contribuinte comprova que o imposto foi
retido pela fonte pagadora. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago.
***
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Note-se que o legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no
3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste
anual, apenas quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso,
caberá ao contribuinte comprovar a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
É nesse sentido que este Tribunal tem se manifestado, conforme se observa do
precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.

1 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720029/2010-65

(Processo no 10783.722428/2011-61. Acórdão no 2401-008.790. Sessão de 06/11/2020.
Acórdão publicado em 16/12/2020).”
No caso concreto, note-se que, em sede de impugnação, o ora recorrente juntou
aos autos informes de rendimentos, contratos de locação e cópias das Dimob’s emitidas pelas
imobiliárias que administram os aluguéis recebidos das fontes pagadoras em questão. E em sede
recursal, acabou juntando o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte emitido pela fonte pagadora Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda (fls. 103) e o
demonstrativo de rendimentos emitido pela Imobiliária City Ltda em nome do recorrente e da
Três B Comércio e Representação Ltda (fls. 136), o qual, aliás, já havia sido apresentado em
sede de impugnação (fls. 16).
A partir da análise dos referidos documentos é possível concluir que, de fato,
houve a retenção do imposto de renda efetuado tanto pela Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda,
no montante de R$ 2.352,62, quanto pela Três B Comércio e Representação Ltda, no montante
de R$ 714,16.
A título de informação, registre-se, ainda, que este Tribunal tem entendimento
sumulado no sentido de que não é apenas a Dirf ou o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos que comprovam a efetiva retenção do imposto. Confira-se:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a compensação de
imposto de renda retido na fonte nos valores de R$ 2.352,62 e R$ 714,16, referentes,
respectivamente, aos rendimentos recebidos a título de aluguéis das fontes pagadoras Bel Biju
Comércio de Bijuterias Ltda e Três B Comércio e Representação Ltda.
Por outro lado, entendo por manter a glosa em relação às compensações realizadas
a título de imposto de renda retido na fonte relativamente à Sespo Indústria e Comércio Ltda, já
que o recorrente não comprovou oportunamente a efetiva retenção do imposto realizado pela
respectiva empresa.
Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a compensação do
imposto de renta retido na fonte no montante total de R$ 3.066,78, referentes aos rendimentos
recebidos a título de aluguéis das fontes pagadoras Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda e Três
B Comércio e Representação Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720029/2010-65

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital